Tribunal: STF
Processo: Rcl 66250
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em reclamação. Ausência de fixação de honorários de sucumbência. Cabimento na reclamação. Provimento.
I	.	Caso em exame
1.	Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a existência de omissão na decisão embargada quanto à fixação de honorários de sucumbência.
III.	Razões de decidir
3.	O CPC/2015, ao prever a citação da parte beneficiária do ato reclamado para oferecer contestação, viabilizou a condenação em honorários de sucumbência. 
4.	A sistemática judicial de condenação ao pagamento de honorários advocatícios é informada pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a citação da parte beneficiária do ato reclamado, com apresentação efetiva de contestação, implica a remuneração do advogado.
IV.	Dispositivo
5.	Embargos de declaração providos,  para condenar a parte reclamante, ora embargada, ao pagamento de honorários de sucumbência.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 8º; 989, III; e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:Rcl 56.721 ED-AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente); Rcl 36.759 AgR-ED-segundos (2020), Rel. Min. Gilmar Mendes.

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à presente reclamação, nos termos da seguinte ementa:

Direito Processual Civil. Reclamação. Execução individual de título coletivo. FUNDEF. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento. 
I. Caso em exame 
1. Reclamação ajuizada para impugnar sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva em que reconhecido o dever da União de complementar verbas referentes ao FUNDEF. 
II. Questão em discussão 
2. A questão controvertida consiste em saber se o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 566. 
III. Razões de decidir 
4. Na STP 566, o requerente impugnava liminar em ação rescisória que sustou a eficácia do título coletivo e determinou a suspensão das execuções dele derivadas. Na decisão indicada como paradigma, que determinou o prosseguimento da execução, esta Corte se baseou: (i) no dever da União de complementar os repasses ao FUNDEF; e (ii) na legitimidade concorrente entre os entes subnacionais beneficiários e o Ministério Público Federal para promover a execução do título coletivo. 
5. Ausência de aderência estrita. O ato reclamado extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva por fundamento diverso. Entendeu que a execução promovida pelo Ministério Público Federal com base no mesmo título possui caráter mais abrangente e configura litispendência. 
IV. Dispositivo 
6. Reclamação a que se nega seguimento. 
_______ 
Jurisprudência citada: Rcl 67.226 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; e Rcl 65.888 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

    2. A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa quanto à fixação de honorários de sucumbência, na forma do art. 85, §§2º e 3º do Código de Processo Civil. Acrescenta que a petição inicial não atribuiu valor à causa, motivo pelo qual o montante deve ser arbitrado na forma do art. 292, §3º, do Código de Processo Civil.

    3. Em contrarrazões, o Município de Santa Maria da Boa Vista defende a inadmissibilidade do recurso, por veicular pretensão meramente infringente. Sustenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a condenação em honorários em sede de reclamação. Acrescenta que, no presente feito, buscou preservar a autoridade de decisão desta Corte acerca do repasse de verbas destinadas à educação, o que afasta a incidência de honorários sucumbenciais, por se tratar da tutela de interesses sociais. 
 
    4. É o relatório. Decido.

    5. Assiste razão à embargante quanto à alegada existência de omissão na decisão embargada. 

    6. A reclamação constitucional foi originalmente regulada pela Lei 8.038/1990, a qual não impunha a formação de contraditório prévio à decisão de mérito. Nessa linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se desenvolveu no sentido de que a reclamação, antes de atender a direitos subjetivos, visava a garantir a observância da competência e a autoridade das decisões do STF, de modo que o contraditório, embora possível, não constituía requisito de validade das decisões finais: Rcl 7.904-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 28.04.2015; Rcl 449-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. em 12.12.1996; Rcl 3.375-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 27.09.2006; Rcl 8.478, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. em 01.08.2011; e Rcl 8.197-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 17.02.2010. 

    7. O Código de Processo Civil de 2015 alterou, contudo, o procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III). Disso decorre o ingresso do beneficiário do ato impugnado como parte, com respectiva obrigatoriedade de oportunizar-lhe a defesa do seu direito. Isto é, a reclamação indiscutivelmente tornou-se ação. Nesse cenário, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da parte sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos honorários. 

    8. Anoto que, embora possam ser encontrados precedentes em sentido diverso no âmbito da Segunda Turma, a posição aqui adotada foi referendada, por maioria, pelo Plenário desta Corte (Rcl 56.721 ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, Tribunal Pleno, j. em 04.09.2023).

    9. No caso em exame, a relação processual foi angularizada na forma do art. 989, III, do CPC, com a citação da União, que apresentou contestação. Ao final, a reclamação teve o seu seguimento negado, de modo que cabe ao reclamante arcar com os honorários sucumbenciais. Passo, assim, à fixação do montante devido.

    10. Para tanto, verifico que a petição inicial não atribuiu valor à causa e que a omissão não foi indicada em contestação pela União. Considero, ainda, que, em razão de sua natureza e finalidade, “o critério a nortear a atribuição do valor à causa na reclamação constitucional não necessariamente guarda relação com aquele utilizado no processo em que proferida a decisão reclamada”(nesse sentido: Rcl 36.759 AgR-ED-segundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 20.10.2020).

    11. Nesse cenário, a fixação dos honorários deve observar, como critérios, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º). O presente feito teve curso breve e objetivo, sem incidentes ou recursos, com exceção dos presentes embargos. Além disso, a questão controvertida não apresentou complexidade extraordinária.

    12.   Pelo exposto, dou provimento aos embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos modificativos, condenar a parte reclamante, ora embargada, ao pagamento da verba honorária, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC - a serem executados pelo órgão reclamado.

Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente